Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-52.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONCESSÃO. MEDICAMENTO. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência requerida na inicial para determinar o fornecimento de medicamento (Nusinersena) à parte autora, em contrariedade à incorporação ao Sistema Único de Saúde - SUS.

3. No julgamento do REsp 1.657,156-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (não padronizados) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

4. O Ministério da Saúde acatou recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT (Portaria Conjunta no. 15/2019), quanto à incorporação do referido medicamento pelo SUS apenas para tratamento da Amiotrofia Muscular Espinhal 5q Tipo I, não incluindo as formas do tipo III, como a que acomete o agravado.

5. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do medicamento pretendido pela parte agravada (ID 13278461) fundamenta-se na recomendação da CONITEC, e informa a ausência de elementos técnico-científicos que comprovem a eficácia, tolerabilidade e segurança do fármaco em pacientes adultos, concluindo que a demanda e a alegação de urgência são injustificadas.

6. Os relatórios médicos juntados com a inicial não se mostram suficientes para extirpar a dúvida acerca da real eficácia do medicamento para a continuidade do tratamento do agravado, em atenção ao substancioso Parecer Técnico do NATJUS, o que demonstra a ausência dos requisitos autorizadores para deferimento da medida antecipatória (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).

7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.